Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-13.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000012-13.2020.8.14.0401

RECORRENTE: JANILSON AZEVEDO MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TESE DEFENSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de análise da tese de legítima defesa nas alegações finais defensivas acarreta nulidade da sentença de pronúncia; e (ii) decidir sobre o mérito do pedido de absolvição sumária ou desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação expressa da tese de legítima defesa nas alegações finais configura violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. Na fase do art. 413 do CPP, o magistrado deve manifestar-se ainda que sucintamente acerca das teses defensivas suscitadas em alegações finais, sob pena de nulidade da sentença, sobretudo porque a análise das teses da defesa apenas em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar suscitada, declarando a nulidade da sentença.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença de pronúncia que deixa de apreciar a tese de legítima defesa arguida nas alegações finais, por violar os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RESE n. 0012992-11.2014.8.13.0116, 5ª Câmara Criminal, j. 12.07.2022; TJSP, RESE n. 1500100-72.2023.8.26.0486, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para acolher a preliminar suscitada, declarando a nulidade da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que pronunciou Janilson Azevedo Miranda pela prática do crime encartado no art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 21737777).

O recorrente postula, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia sob argumento da não manifestação do juízo quanto à tese de legítima defesa apresentada nas alegações finais. No mérito, requer a absolvição sumária e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal por ausência de
animus necandi
. (ID 21737782).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 21737789), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21737790).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23098655).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

No ponto, o recorrente sustenta que a sentença de pronúncia é nula, visto que o juiz
a quo
não analisou todas as teses defensivas apresentadas em suas alegações finais, especificamente a tese de legítima defesa. Aduz que a decisão, ao deixar de analisar o referido argumento, viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, além da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, verifico que em alegações finais o réu deduziu a tese de absolvição sumária em razão de legítima defesa, postulando, ainda, pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal (ID 21737776, pág. 6). Não obstante, ao pronunciar o acusado, magistrado sentenciante consignou o seguinte:

9. De acordo com a regra estatuída no artigo 413 do Código de Processo Penal, o Juízo deverá pronunciar o réu quando houver prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, com a finalidade de preservar a regra de justa causa para a propositura da ação penal, mas, sobejamente, permitir que o Juiz Natural possa avaliar o conjunto probatório e tomar a decisão de mérito.

10. Em relação à materialidade do crime, observa-se claramente sua comprovação no prontuário médico, em especial o relatório evolutivo do paciente/vítima no Hospital de Pronto Socorro do Município de Belém (ID 40552083, pág. 4-8 e, ID 40552086, pág. 1 e 12).

11. Em relação à autoria, o réu, em seu interrogatório (ID 112775779, pág. 3), relata que entrou em luta corporal com a vítima e que pegou o canivete do chão e desferiu alguns golpes na vítima.

12. Diante disto, entendo que deve ser preservada a competência soberana do Tribunal do Júri para a avaliação do conteúdo dessas provas, como também de sua força probante, mantendo-se a regra positivada em nosso ordenamento jurídico para avaliação judicial em torno dos indícios de autoria, sem aprofundamento sobre o cotejo de provas.

13. Acerca da densidade da fundamentação nesse estágio processual, Renato Brasileiro preleciona: “Sem embargo da necessidade de fundamentação da decisão judicial de pronúncia, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX), deve o juiz sumariante (ou Desembargadores no julgamento de eventual recurso) ter extrema cautela para que não o faça nos mesmos moldes que uma sentença condenatória. Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos”. (In Manual de Processo Penal, volume único. Editora: Jus Podivm, 2024, p. 1386).

14. Dessa forma, evitando qualquer margem de aplicação de eloquência acusatória, observo que os requisitos legais para a decisão de pronúncia estão satisfeitos nos autos, com a demonstração da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

15. De outro lado, não há prova evidente de que o réu não agiu com animus necandi contra a vítima, cabendo ao Júri soberano avaliar o elemento volitivo das condutas desencadeadas.

16. Como requerido pelo Parquet, o Juízo não vislumbra qualificadoras na prática delitiva. Nesse aspecto, a instrução deixa bastante lacônico e frágil o delineamento das qualificadoras outrora indicadas na denúncia.

17. Em consequência, na forma do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JONILSON AZEVEDO MIRANDA pelo crime previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro, contra a vítima RODRIGO PANTOJA MIRANDA. (ID 21737777).

Como se vê, o juízo recorrido não apreciou, ainda que de forma concisa, a tese defensiva desenvolvida em alegações finais, contrariando, assim, a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o magistrado não precisa apreciar pormenorizadamente a todos os argumentos defensivos, contudo, deve manifestar-se sobre todas as teses, acolhendo ou refutando, de forma fundamentada, ainda que sucintamente, sob pena de violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, insculpidas nos incisos LIV e LV , do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988.” (TJMG,
RESE n. 0012992-11.2014.8.13.0116
, 5ª Câmara Criminal, j. 12.07.2022)

Destarte, “é nula a sentença que deixa de apreciar teses suscitadas em alegações finais, já que a análise delas apenas em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância.” (TJSP,
RESE n. 1500100-72.2023.8.26.0486
, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.04.2024), o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada pelo recorrente, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida, com deliberação expressa do juízo acerca da tese de legítima defesa, conforme suscitado nas alegações finais defensivas.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024